Tribunal: TJPA
Processo: 0014049-10.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014049-10.2014.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Empréstimo bancário não contratado. Negativação indevida. Responsabilidade objetiva. Dano moral in re ipsa. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Luiz Ribeiro da Silva, julgou procedente o pedido inicial para: (i) declarar a inexistência dos débitos relativos aos contratos bancários nº 4000989 e nº 4000986, cada um no valor de R$29.794,01; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o início dos descontos no benefício previdenciário do autor; e (iii) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a celebração válida dos contratos bancários contestados; (ii) estabelecer se a negativação indevida gera responsabilidade civil e dano moral presumido; e (iii) verificar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

4.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do entendimento pacificado nos Tribunais Estaduais, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, nos moldes do Tema 1061/STJ, ônus do qual, no caso concreto, a apelante não se desincumbiu.

5.

O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

6.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido sem resultar em enriquecimento sem causa. No caso, a redução do valor fixado para R$5.000,00 mostra-se adequada e alinhada à jurisprudência da Corte em casos similares.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º; CC, arts. 186 e 927; Súmulas STJ nº 297, 385, 479 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.10.2023; STJ, EAREsp 600663/RS; TJMG, Ap. Cív. 50205409320248130231, Rel. Des.ª Régia Ferreira de Lima, j. 21.01.2026; TJPA, Ap. Cív. 08004488920248140144, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 30.06.2025; TJPA, Ap. Cív. 08181827720188140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 24.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantendo os demais termos da sentença, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Indébito c/c pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por LUIZ RIBEIRO DA SILVA, que foi julgada procedente, com resolução de mérito.

A
sentença
recorrida (ID 15000869) julgou procedente a pretensão autoral para (i) declarar inexistentes os débitos referentes aos contratos de empréstimo nº 4000989 e nº 4000986, cada um no valor de R$29.794,01; (ii) condenar o requerido ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar do início dos descontos no benefício previdenciário do autor; e (iii) condenar o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas
razões
recursais (ID 15000869, págs. 7/13 e ID 15000870), o Banco recorrente sustenta, em síntese, ausência de responsabilidade civil diante da inexistência de ato ilícito e da regularidade da negativação realizada; culpa exclusiva do autor por não ter diligenciado administrativamente junto à instituição financeira, inexistência de prova do dano moral alegado, bem como excesso no valor arbitrado a esse título.

Assim, pede a reforma da r. sentença para
julgar improcedente a ação que condenou o Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), haja vista a inexistência de ilícito praticada por esta casa Bancária, uma vez que demonstrado que a parte contrária quem deu causa a negativação de seu nome, ficando inadimplente com suas obrigações
, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização.

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou
contrarrazões,
conforme certificado no ID 15000879.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito à insurgência do Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e declarou a nulidade de dois contratos bancários supostamente firmados em nome do autor, determinando ainda o pagamento de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

A controvérsia posta se restringe, portanto, aos seguintes pontos:

(i) existência de relação contratual válida entre as partes relativamente aos contratos nº 4000989 e 4000986;

(ii) configuração de dano moral indenizável; e

(iii) razoabilidade do valor fixado a título de compensação extrapatrimonial.

Pois bem.

O apelado informou, em sua petição inicial (ID 15000863), que, “
em 31 de julho de 2014 foi surpreendido ao tentar efetuar uma compra a crédito em uma loja do comercio local, não sendo possível pois o mesmo se encontrava com seu nome incluso no cadastro de mal pagadores SPC/SERASA. Requerente procurou saber o motivo da sua negativação, quando foi informado de que a mesma seria um débito no valor de R$ 29.794,01 (vinte e nove mil setecentos e noventa e quatro e um centavos) proveniente de um empréstimo, ocorre que o Requerente não efetuou o referido empréstimo junto essa instituição bancária. Além disso o seu nome está negativado junto ao órgão de proteção ao crédito SERASA, sendo o registro promovido pelo Banco do Brasil. Nessa senda o requerente, restou com um débito no valor de 29.794,01 (vinte e nove mil setecentos e noventa e quatro e um centavos) sem jamais ter pactuado, tendo deixado o requerente em estado vulnerável, pois jamais realizara contratou nenhum tipo de crediário”
(SIC).

O banco, em sua defesa, tanto em contestação como em sede recursal, limitou-se a afirmar a existência da dívida, mas não juntou aos autos qualquer prova do suposto empréstimo tomado pelo autor. Não há instrumento contratual firmado entre as partes e, tampouco, comprovação da regularidade da cobrança e da inscrição do apelado em cadastro de inadimplentes.

Ocorre que, como bem pontuado na sentença, incide ao caso a legislação consumerista.

Nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, considera-se consumidor “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Ainda, nos termos do artigo 3º, §2º, da mesma codificação:

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido da aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, por meio da Súmula 297/STJ, se onde se lê que "
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

A condição de vulnerabilidade técnica e informacional do autor diante da complexidade da sistemática bancária autoriza, inclusive, a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, segundo o qual:

É direito básico do consumidor: (...) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências.

Assim, é sob a perspectiva do microssistema protetivo do consumidor que se deve proceder à apreciação da controvérsia.

Nessa esteira, é sedimentado o entendimento de que, nos casos em que o consumidor nega a celebração do contrato, compete à instituição financeira apresentar o instrumento contratual, ônus do qual o réu não se desincumbiu.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais proposta por consumidor idoso contra banco, com alegação de fraude na abertura de conta e posterior negativação indevida. Sentença de improcedência reformada em sede de apelação.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira comprovou adequadamente a regularidade da contratação questionada; e (ii) a negativação decorrente de débito inexistente gera direito à indenização por dano moral in re ipsa.

III. Razões de decidir

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com responsabilização objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço.

Ônus da prova da veracidade e autenticidade da contratação recaía sobre o banco, nos termos do art. 429, II, CPC e da tese firmada no Tema 1061/STJ.

Ausência de produção de prova técnica adequada pela instituição financeira, apesar da fragilidade dos documentos apresentados.

Dano moral presumido pela indevida vinculação do nome do autor a relação contratual inexistente e inclusão em cadastro de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para declarar a inexistência da conta e dos débitos relacionados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. Em ações declaratórias de inexistência de débito com negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de serviços o ônus de comprovar a regularidade da relação jurídica, inclusive quanto à autenticidade documental. 2. A negativação indevida decorrente de fraude gera dano moral presumido, passível de indenização." (...)

(destaquei) (
TJ-MG - Apelação Cível: 50205409320248130231, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 21/01/2026, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2026
)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de contrato de empréstimo não reconhecido pela autora, condenando o banco à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. A instituição financeira apelou, pugnando pela reforma total da sentença ou, alternativamente, pela redução dos danos morais e pela restituição na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instituição financeira é responsável pelos danos decorrentes de empréstimo fraudulento, caracterizado como fortuito interno; (ii) aferir a ocorrência de dano moral in re ipsa e a razoabilidade do valor fixado na sentença (R$ 5.000,00); e (iii) definir se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro, à luz do precedente do STJ (EAREsp 600663/RS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). Cabia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu
.

2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa. O valor da indenização, contudo, deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a redução do quantum de R$5 .000,00 para R$3.000,00.

3. A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 600663/RS) e a modulação de seus efeitos, a devolução em dobro aplica-se aos valores cobrados após 30/03/2021, como no caso dos autos, mantendo-se a condenação neste ponto.

4. A compensação do valor creditado na conta da autora, já determinada em sentença e não impugnada, deve ser mantida para evitar o enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 182, 389, 398, 406, 884, 927, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Súmulas do STJ nº 43, 54, 297, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgRg no AREsp 406783/SC; STJ, REsp 1238935/RN; STJ, AgInt no AREsp 1 .236.637/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004488920248140144 28166595, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

2.
A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3. Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4. Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$8.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5 . Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08181827720188140301 22278544, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

Como corretamente reconhecido na sentença de piso, a ausência de prova da contratação enseja o reconhecimento da inexistência do débito e, por consequência, a nulidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
(STJ, STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

A sentença também enfrentou de forma adequada a controvérsia relativa à Súmula 385 do STJ, afastando sua aplicação por ter sido comprovado que a negativação promovida pela instituição financeira ora recorrente foi a primeira anotação existente, o que legitima a condenação por danos morais.

Assim, acertada a conclusão do juízo, no que se refere a inexistência do débito, nulidade da cobrança e dever de indenizar o apelado.

No entanto, quanto ao valor indenizatório fixado – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – tenho que merece reforma.

Verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos a nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar enriquecimento sem causa da parte lesada, ao mesmo tempo em que deve desencorajar condutas semelhantes.

Assim, a meu sentir, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) se afigura exagerada, especialmente quando comparada com os parâmetros adotados por este Tribunal e pelo STJ, que, em casos análogos, aplicam quantum indenizatório que varia entre 5 e 10 mil reais.

No caso concreto, uma vez que o apelado demonstra que passou apenas pelo aborrecimento de ter uma compra a crédito negada, quando descobriu que estava com seu nome incluso em cadastro do SPC/SERASA, entendo ser justa e suficiente a redução da indenização ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alpha Comércio Varejista do Vestuário LTDA – ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de RCI Brasil Serviços e Participações LTDA. Alegou-se negativação indevida do nome da empresa autora, apesar da adimplência contratual, com pedido de indenização moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inscrição indevida da recorrente em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão dessa inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça recursal preenche os requisitos legais de admissibilidade e impugna de forma fundamentada os termos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A confissão da parte ré sobre o erro na cobrança e posterior retirada da inscrição configura fato incontroverso, dispensando prova adicional nos termos do art. 374, II, do CPC .

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

Documentos juntados aos autos, aliados à confissão da parte ré, confirmam a ocorrência da negativação indevida e sua repercussão na reputação da empresa, especialmente diante da sua atividade comercial dependente de crédito.

O valor fixado a título de danos morais em R$5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado para reparar o dano e cumprir função pedagógica.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, fixando-se o adicional de 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009273920238140008 27324962, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ciclogeo Geologia e Construções LTDA, julgou procedente o pedido, condenando a ré à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por período superior a um ano após a quitação da dívida caracteriza ato ilícito, conforme entendimento pacificado no STJ, que exige a exclusão do nome em até cinco dias úteis após o pagamento, conforme Súmula 548 do STJ.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto, uma vez que o abalo à reputação da pessoa jurídica é evidente, conforme precedentes jurisprudenciais.

5.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) revela-se excessivo e desproporcional, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a sentença nos demais termos. (...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024185620218140136 23705221, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido em de juros de mora de 1% desde a data da negativação.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3. Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4.
Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5 . Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00026052920188140031 21462047, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

3. Dispositivo

Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026